Tribunal: TJSP
Processo: 1085240-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Ação declaratória precedida de tutela cautelar antecedente – Dação em pagamento de imóvel para satisfação de dívida de cédula de crédito bancário – Autores sustentam que a dação referiu-se a apenas 1 dos 2 galpões que compõem o terreno, tendo o réu se apropriado irregularmente do segundo galpão, caracterizando enriquecimento sem causa – Julgamento de improcedência – Cerceamento de defesa –

Ementa:
*Ação declaratória precedida de tutela cautelar antecedente – Dação em pagamento de imóvel para satisfação de dívida de cédula de crédito bancário – Autores sustentam que a dação referiu-se a apenas 1 dos 2 galpões que compõem o terreno, tendo o réu se apropriado irregularmente do segundo galpão, caracterizando enriquecimento sem causa – Julgamento de improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Mérito – Ausente ato ilícito praticado pela financeira ré –– Matrícula revela inexistir duas construções distintas e independentes, que tornaria o imóvel divisível – Escritura pública denotando que a dação em pagamento abrangeu a totalidade do imóvel matrícula no 40.436, sem qualquer ressalva de que a dação recaía apenas sobre parte da área – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000181200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085240-04.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADELVI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e IPCE FIOS E CABOS
ELETRICOS LTDA, é apelada BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. DOUGLAS C DIAS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085240-04.2018.8.26.0100 - Voto 31547
2
VOTO No : 31457
APEL. No : 1085240-04.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES.: ADELVI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. e IPCE FIOS E
CABOS ELÉTRICOS LTDA.
APDO.: BANCO SAFRA S/A
*Ação declaratória precedida de tutela cautelar antecedente
Dação em pagamento de imóvel para satisfação de dívida
de cédula de crédito bancário Autores sustentam que a
dação referiu-se a apenas 1 dos 2 galpões que compõem o
terreno, tendo o réu se apropriado irregularmente do
segundo galpão, caracterizando enriquecimento sem causa
Julgamento de improcedência Cerceamento de defesa
Inocorrência Mérito Ausente ato ilícito praticado pela
financeira ré
Matrícula revela inexistir duas construções
distintas e independentes, que tornaria o imóvel divisível
Escritura pública denotando que a dação em pagamento
abrangeu a totalidade do imóvel matrícula no 40.436, sem
qualquer ressalva de que a dação recaía apenas sobre parte
da área Recurso negado.*
Trata-se de ação declaratória precedida de tutela cautelar
antecedente, proposta por ADELVI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. e
IPCE FIOS E CABOS ELÉTRICOS LTDA. em face de BANCO SAFRA S/A, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 190/194, condenando os autores no pagamento das
custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% do valor da causa.
Apelam os autores (fls. 200/210), sustentando, em resumo,
cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral,
documental e pericial. A sentença é nula por falta de fundamentação, nos termos dos
artigos 498 do CPC e art. 93 da CF. No mérito, sustentam, para amortizar dívida de cédula
de crédito bancário, avençaram a dação em pagamento de imóvel composto por 2 galpões,
dando-se apenas 1 deles como pagamento. Todavia, o Banco réu apropriou-se
irregularmente do segundo galpão, caracterizando enriquecimento sem causa.
Argumentam: “Ora Excelências, se a própria escritura assinada pelas partes especifica
qual o imóvel que foi objeto da dação em pagamento (doc. 01), e mais, sendo esse o galpão
que foi avaliado pelo Apelado (doc. 02), a manutenção do Apelado na posse dos dois
imóveis é indevida e ilegal, contraria a própria vontade das partes estabelecida na
escritura” (fl. 209). Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso que se processa no duplo efeito e com resposta (fls.
213/220).
É o relatório.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085240-04.2018.8.26.0100 - Voto 31547
3
Cuida-se de ação declaratória precedida de tutela cautelar
antecedente, julgada improcedente pela r. sentença apelada.
A r. sentença de improcedência foi assim fundamentada:
“O feito em questão comporta julgamento antecipado, nos termos
do art. 355, I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos
autos é de direito e as que as partes não pretendem produzir mais provas. Os pedidos são
improcedentes. Verifica-se dos autos que as partes celebraram escritura de dação em
pagamento (fls. 31/36), constando na cláusula terceira: "que, para liquidar
integralmente o saldo devedor vencido e não pago, decorrente da Cédula de Crédito
Bancário indicada na Cláusula Primeira, no valor total de R$ 2.343.453,00 (dois
milhões, trezentos e quarenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e três reais), a
DOADORA, por esta escritura e na melhor forma de direito, DÁ EM PAGAMENTO ao
CREDOR, pelo valor de R$2.343.453,00 (dois milhões, trezentos e quarenta e três mil e
quatrocentos e cinquenta e três reais), nos termos do parágrafo 8 do artigo 26 da lei
9514/97, seus direitos de fiduciante sobre o seguinte imóvel: Um armazém e seu
respectivo terreno de forma irregular, sido à Avenida Presidente Wilson n. 5786, na Vila
Carioca, no 18° Subdistrito-Ipiranga, do distrito, comarca, município e 6° Oficial de
Registro de Imóveis desta Capital, melhor descrito e caracterizado na matrícula 40.436
do aludido registrador. Cadastro: Referido imóvel está localizado no perímetro urbano e
cadastrado na Prefeitura do Município de São Paulo sob no n. 050.036.0015-1 (...)"- fls.
33. Por sua vez, a matrícula n. 40.436 do 6° Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo tem por objeto: "Um armazém e seu respectivo terreno de forma irregular, sito à
Av. Presidente Wilson n. 5.786, na vila Carioca, 18° Subdistrito-Ipiranga (...) - fls. 126.
Consta, ainda, da mesma matrícula o número de contribuinte 050.036.0015-1. Alega a
parte autora que a matrícula acima descrita, é composta, em verdade, por dois imóveis,
não desmembrados mas já separados para fins de recolhimento de IPTU, sendo que o
objeto da dação em pagamento foi apenas aquele situado na Avenida Presidente Wilson,
n 5786 e não o localizado na mesma avenida, sob o n. 5722, do qual teria o requerido se
apropriado indevidamente. No entanto, não é o que se verifica. Temos que o bem dado
em pagamento por meio da escritura tem a mesma descrição e o mesmo número de
cadastro junto à prefeitura do que daquele objeto da matrícula n. 40.436. Ademais,
segundo consta na matrícula do imóvel objeto da presente lide, antes da averbação da
dação em pagamento, sequer havia menção na certidão de matrícula do bem acerca da
existência de dois registros individualizados do imóvel perante o órgão municipal, como
se dois imóveis distintos fossem. Observando-se a matrícula do imóvel (fls. 136/137), vê-
se que a dação em pagamento data de 10.07.2015, com averbação em 12.08.2015,
enquanto que a duplicidade de cadastros junto à prefeitura foi averbada em 24.09.2015,
posteriormente ao negócio jurídico. Não houve qualquer demonstração da prévia ciência
do requerido acerca das peculiaridades narradas pelas requerentes sobre o imóvel em
questão. Mesmo analisando apenas a escritura de dação em pagamento, inexistindo uma
indicação específica de que o negócio jurídico recaía apenas sobre parte do todo, não é
possível rever judicialmente o negócio jurídico entabulado, especialmente em razão dos
princípios do consensualismo e da força obrigatória dos contratos. E por rever, entende-
se a cisão da propriedade do imóvel, conforme consta em sua matrícula, vez que não há
nos autos qualquer comprovação da existência de duas construções distintas e
independentes, que tornariam, em tese, o imóvel divisível. A mera existência de dois
registros fiscais perante a Prefeitura é insuficiente ao fim que buscam as requerentes.
Ora, se pretendiam as requerentes efetuar a dação em pagamento de apenas parte do
bem, tal providência deveria ter sido concluída por si, antes de celebrar o acordo e, em
caso de extrema impossibilidade, tal restrição deveria constar claramente na escritura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085240-04.2018.8.26.0100 - Voto 31547
4
celebrada. Não há como buscar tutela jurisdicional para suprir as falhas e omissões do
negócio jurídico firmado pelas partes, especialmente considerado-se que tanto as
requerentes quanto o requerido são pessoas jurídicas e contam, ou deveriam contar, com
apoio técnico para realização dos seus negócios. Portanto, considerando que a escritura
pública de dação em pagamento versa sobre o imóvel descrito na matrícula n. 40.436,
sem qualquer restrição, a existência de dois cadastros de contribuintes diversos não
confere, por si só, respaldo às alegações da parteautora. Conclui-se que, pelos
documentos analisados, a dação em pagamento versou sobre a totalidade do imóvel
registrado na matrícula n. 40.436, não havendo que se falarem ilicitude da instituição
financeira. Por fim, não vislumbro qualquer conduta das requerentes passíveis de
aplicação de multa por litigância de má-fé, eis que não configurados os requisitos do
artigo80 do CPC”.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
Na forma do art. 355, I, NCPC, “O juiz julgará antecipadamente
o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver
necessidade de produção de outras provas”, não podendo olvidar que, sendo o juiz o
destinatário das provas, a ele cumpre o exame da necessidade ou não se sua realização (JTJ
317/189 e 350/29).
As provas produzidas já se mostravam suficientes ao deslinde da
controvérsia, inexistindo ofensa ao princípio da ampla defesa em decorrência do
julgamento antecipado da lide.
Os autores nem mesmo indicaram especificadamente qual seria a
utilidade das provas que pretendiam produzir, limitando-se a alegar, de forma vaga e
genérica, pretendiam produzir as provas em direito permitidas, inexistindo, assim,
fundamento que sustentasse o pedido de dilação probatória, autorizando-se, de fato, o
julgamento antecipado da lide.
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa, se julgada
antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).
“O entendimento desta Corte com relação à tese de cerceamento
de defesa é no sentido de que a necessidade de produção de determinadas provas
encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das
circunstâncias de cada caso. Precedentes” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei
Beneti, 3T, j. 22/4/2014).
Rejeita-se a alegação de nulidade da r. sentença, sob o argumento
de não atendidos os requisitos do art. 489 do CPC e art. 93 da CF.
Nota-se, à evidência, a d. Juíza a quo analisou o conjunto
probatório dos autos e a matéria de direito, expondo, de forma articulada, os fundamentos
pelos quais julgou improcedente a ação, estando preenchidos, assim, os requisitos do art.
489 do CPC e art. 93 da CF.
Eventual má apreciação das provas ou interpretação da lei de
forma desfavorável à parte não traduz nulidade da sentença, até porque “a livre apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085240-04.2018.8.26.0100 - Voto 31547
5
da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos
existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual" (REsp no 7.870/SP.
4a Turma. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. DJ de 3/2/1992).
No mérito, nega-se provimento ao recurso.
No caso vertente, incontroverso os autores emitiram em 26/3/2013
cédula de crédito bancário no valor histórico de R$3.800.000,00, sem cumprimento da
totalidade da obrigação contratual assumida.
Incontroverso também, a fim de liquidar integralmente o saldo
devedor, na importância de R$2.343.453,00, os autores deram em dação em pagamento o
imóvel matrícula no 40.436 do 6o RI da Capital, situado na Avenida Presidente Wilson, no
5786, na Vila Carioca, em São Paulo/SP, conforme escritura da escritura de dação em
pagamento (fls. 31/36).
Os autores sustentaram, na inicial, referido imóvel (matrícula no
40.436) é composto por 2 (dois) galpões, dando-se em dação em pagamento apenas 1 (um)
deles, sendo ilícita a conduta do réu ao pretender se apropriar da totalidade do imóvel (com
2 galpões).
Entretanto, a despeito do que sustentaram os requerentes, não há
comprovação de que a dação em pagamento não englobou a totalidade da área registrada na
matrícula no 40.436.
A escritura lavrada em 10/6/2015 é bastante clara ao consignar na
cláusula terceira a dação em pagamento abrangeu os “direitos de fiduciante sobre o
seguinte imóvel: Um armazém e seu respectivo terreno de forma irregular, sido à
Avenida Presidente Wilson n. 5786, na Vila Carioca, no 18° Subdistrito-Ipiranga, do
distrito, comarca, município e 6° Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, melhor
descrito e caracterizado na matrícula 40.436 do aludido registrador. Cadastro: Referido
imóvel está localizado no perímetro urbano e cadastrado na Prefeitura do Município de
São Paulo sob no n. 050.036.0015-1 (...)" (fls. 32/33).
A matrícula no 40.436, por seu turno, aponta que o imóvel consiste
em: “Um armazém e seu respectivo terreno de forma irregular, sito à Av. Presidente
Wilson no 5.786, na vila Carioca, 18° Subdistrito-Ipiranga, medindo o terreno 30,00m de
frente para a citada Av. Presidente Wilson” (fls. 126/139), ou seja, exatamente a mesma
descrição constante da mencionada escritura de dação em pagamento.
Não há na escritura de fls. 31/36 qualquer ressalva de que a dação
em pagamento compreendia apenas parte do terreno ou somente um dos galpões, como
sustentam os requerentes.
Pelo contrário, sobredita escritura pública prevê que a dação em
pagamento abrangeu a totalidade do imóvel matriculado sob no 40.436, inexistindo
indicação expressa a dação recaía apenas sobre parte da área.
A propósito anotou a d. Juíza de Direito: “Ora, se pretendiam as
requerentes efetuar a dação em pagamento de apenas parte do bem, tal providência
deveria ter sido concluída por si, antes de celebrar o acordo e, em caso de extrema
impossibilidade, tal restrição deveria constar claramente na escritura celebrada. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085240-04.2018.8.26.0100 - Voto 31547
6
como buscar tutela jurisdicional para suprir as falhas e omissões do negócio jurídico
firmado pelas partes, especialmente considerado-se que tanto as requerentes quanto o
requerido são pessoas jurídicas e contam, ou deveriam contar, com apoio técnico para
realização dos seus negócios”.
A respectiva escritura foi lavrada em 10/6/2015 e, antes disso,
inexistia qualquer anotação na matrícula da existência de 2 registros individualizados do
imóvel perante o Órgão Municipal, apenas se averbando a duplicidade de cadastros fiscais
em 24/9/2015 (fls. 136/137).
Portanto, se tal fato (duplicidade de cadastros) passou a constar da
matrícula depois da formalização do negócio jurídico, não podem os autores aventar que tal
fato, posterior, faria prova que a dação em pagamento versou apenas parte do terreno, e não
a integralidade da área.
Ademais, não consta da matrícula anotação no terreno existam
construções independentes e distintas, como galpões, a tornar a área divisível.
A existência de 2 cadastros fiscais junto à Prefeitura não torna
necessariamente o imóvel divisível, existindo tal duplicidade apenas para efeitos
arrecadatórios.
Por isso, não comporta acolhimento a irresignação recursal dos
autores.
Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo réu
apelado, ofertando contrarrazões, elevam-se os honorários sucumbenciais em mais 2% do
valor da causa atualizada, com base no art. 85, §11, do CPC.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR